Tribunal: CARF
Processo: 11128.729210/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/10/2008
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE. ART. 95, I DO DL 37/1966. SÚMULA CARF N. 187.
Para fins de responsabilização por infração aduaneira é parte legítima o agente de cargas, mandatário ou qualquer que concorra pelo cometimento da infração regulamentar. Inteligência do art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966. Súmula CARF no 187.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
MULTA REGULAMENTAR ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de registro no Siscomex Carga de informações sobre conhecimento agregado sem a antecedência mínima de 48h da atracação da embarcação.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.729210/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.145 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
ALLOG PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/10/2008
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE.
ART. 95, I DO DL 37/1966. SÚMULA CARF N. 187.
Para fins de responsabilização por infração aduaneira é parte legítima o agente
de cargas, mandatário ou qualquer que concorra pelo cometimento da infração
regulamentar. Inteligência do art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966. Súmula CARF
no 187.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
MULTA
REGULAMENTAR
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107,
IV “E” DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese de registro no Siscomex Carga de informações sobre
conhecimento agregado sem a antecedência mínima de 48h da atracação da
embarcação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.729210/2013-96
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.145 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.729210/2013-96

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração por meio do qual foi formalizada a
exigência da multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966, no total de R$ 5.000,00
por prestação de informação intempestiva em desrespeito ao art. 22 da IN 800/2007.

Conforme relatório do Auto de Infração, a Recorrente prestou informações sobre a
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Master de forma intempestiva com o registo de
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL em desatendimento à antecedência em relação ao
registro da atracação da embarcação que transportava a carga. O auto de infração em referência
identificou descumprimento de prazo exigido pela fiscalização aduaneira com a consequente
imputação da multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966.

A Recorrente foi cientificada do lançamento e, no prazo legal, apresentou
impugnação alegando ter cumprido as normas aduaneiras e prestado as informações exigidas
pela fiscalização alfandegária; ser parte ilegítima para autuação; possibilidade de aplicação da
denúncia espontânea e atipicidade da sua conduta. Sustenta que não deixou de prestar
informações e que as alterações que geraram o bloqueio automático do SISCOMEX Carga foram
retificações de informações anteriormente prestadas.

A 17a Turma da DRJ de São Paulo julgou totalmente improcedente a Impugnação,
destacando que o cumprimento a destempo de obrigação exigida pela RFB configura hipótese de
incidência do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 para exigência de multa, com fulcro no
prazo estipulado pelo art. 22 da IN 800/2007. Inconformada, a Recorrente apresenta o presente
Recurso voluntário no qual alega as mesmas razões apostas na Impugnação e, ao fim, pede pelo
provimento do Recurso.

Em síntese, são os fatos.

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.145 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.729210/2013-96

Voto

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da ilegitimidade passiva

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, para fins de cumprimento de
obrigação acessória perante o Siscomex Carga, especificamente sobre desconsolidação de carga,
os arts. 3o e 5o da IN 800/2007 tratam sobre os responsáveis pela prestação de informações à
Autoridade Aduaneira:

Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de
carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-
Vessel Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga. (IN SRF
800/2007) – gn.

Pela leitura dos dispositivos que regulam o transporte de cargas por via marítima
em território nacional, mostra-se evidente que o consolidador estrangeiro (NVOCC) deve ser,
obrigatoriamente, representado no Brasil por agente de carga, e as referências feitas ao
transportador estrangeiro incluem os agentes de carga que o represente.
O art. 18 da IN 800/2007 indica como responsável pela desconsolidação de carga
estrangeira o agente de carga registrado como representante do NVOCC no Siscomex:

Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.

Clara a legitimidade da Recorrente para figurar o polo passivo da relação
jurídica na condição de responsável pelas sanções em razão de descumprimento de prazo
estabelecido pelo controle aduaneiro.
Ainda sobre a responsabilidade por infrações aduaneiras, em acordo ao que
prescreve o art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966, podem figurar o polo passivo qualquer que a ela
tenham dado causa, a saber:

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.145 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.729210/2013-96

Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;

O enunciado acima transcrito não deixa dúvidas sobre a responsabilidade quando
da ocorrência de infrações previstas no Decreto-Lei 37/1966, de modo que a penalidade pode ser
imputada ao agente de cargas quando concorrer para sua ocorrência.
A jurisprudência deste Conselho se revela sólida quanto à aplicação do dispositivo
por meio do enunciado 187:

Súmula CARF no 187: O agente de carga responde pela multa prevista no art.
107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido
pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da
carga.

Em razão do exposto, das prescrições do Decreto-Lei 37/1966, da IN 800/2007 e
da jurisprudência sumulada deste Conselho, não merece acolhida argumento de ilegitimidade
passiva da Recorrente.

2
Da denúncia espontânea

Quanto à alegação de que a multa imputada pode ser excluída pelo instituto da
denúncia espontânea, cabem algumas breves consideração em observância ao princípio da
motivação das decisões administrativas.
A multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 não comporta
denúncia espontânea em razão da própria materialidade da norma. Somente houve incidência da
multa em referência quando a Recorrente prestou informações intempestivas à RFB. Não há, em
outros termos, como a multa ser afastada, haja vista ser impossível retornar à situação anterior ao
fato que gerou a incidência da penalidade.
Basta a mera conduta de registrar informação fora do prazo para autorizar a
lavratura de auto de infração com exigência da multa em discussão. Portanto, não há que se falar
em procedimento de fiscalização e espontaneidade na especificidade do caso em comento.
O instituto da denúncia espontânea em matéria aduaneira encontra arrimo no art.
102 do Decreto-Lei 37/1966:

Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da
correspondente penalidade. – gn.

Destaca-se que a exclusão da penalidade somente é possível com relação a atos
que constituam obrigações de natureza tributária, hipótese que não se adequa ao caso em
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.145 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.729210/2013-96

comento. Tendo em vista que a penalidade aplicada tem fundamento em descumprimento de
prazo para prestação de informações sobre carga transportada, evidencia-se a natureza aduaneira
da penalidade e, portanto, inaplicável instituto exclusivo à matéria tributária.
Em reforço, a jurisprudência deste Conselho firmou entendimento pela
inaplicabilidade da denúncia espontânea em súmula com eficácia vinculante:

Súmula CARF n. 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

Por tudo alegado, não merece acolhida o pleito pela extinção da multa por
denúncia espontânea.

3
Da multa regulamentar

Pelo que se infere do auto de infração e telas do Siscomex anexas, a Recorrente
fora autuada com imputação da multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966, na
monta de R$ 5.000,00 por prestar informação fora do prazo estabelecido pela RFB.
Pela análise da descrição fática que se extrai do auto de infração e documentação
que o acompanha, a imputação de multa advém do fato de ter a Recorrente feito a vinculação do
CE Agregados HBL 180805194747435 em 15/10/2008 às 18h06. O registro da atracação da
embarcação que transportou a carga ocorreu 14/10/2008 às 4h40. Portanto, desconsolidação em
prazo inferior à antecedência de 48h exigidas pelo art. 22 da IN SRF 800/2007.
Para fins de aplicação da multa do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966 é
necessária a identificação da conduta deixar de prestar informações:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
a-porta, ou ao agente de carga; - gn.

Pela análise do extrato do conhecimento eletrônico carreado aos autos, verifica-se
a conduta deixar de prestar informações na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal. No que diz respeito à desconsolidação, a IN 800/2007 estabelece o prazo de
48h de antecedência à atracação da embarcação:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.145 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.729210/2013-96

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações
à RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes
da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.

No caso dos autos, a informação sobre carga a qual refere-se o art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei 37/1966 consiste no registro da desconsolidação, nos termos dos arts. 10 e 17 na IN
800/2007:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
IV - a informação da desconsolidação;
(...)
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de
seus conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados. – gn.

Pela leitura dos dispositivos insertos nos arts. 22, III e 17, II todos os
conhecimentos eletrônicos agregados devem ser registrados no SISCOMEX Carga com
antecedência mínima de 48h da atracação da embarcação.
Destaca-se que para a imputação da multa prevista no art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei 37/1966 não se faz necessária a ocorrência de embaraço à fiscalização aduaneira,
bastando a prestação de informação à destempo. Sendo assim, não prospera o argumento da
Recorrente.
Em conclusão à exposição de razões que fundamentam o voto, entendo que o
acórdão recorrido deve ser mantido em sua integralidade.

Pelo exposto, voto rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.145 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.729210/2013-96

Fl. 128
DF CARF MF
Original